Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736527-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO IVO SERRA MARQUES, RENATO ABREU OLIVEIRA PACIENTE: LAURO ANDRE CANCADO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados PEDRO IVO SERRA MARQUES e RENATO ABREU OLIVEIRA em favor de LAURO ANDRÉ CANÇADO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF, que prorrogou as medidas protetivas de urgência aplicadas contra o paciente. Sustentam o cabimento do writ, mediante os argumentos que apresentam. Relatam que a ex-esposa do paciente, Sra. D., registrou ocorrência policial n. 1.484/2024-1 na DEAM I, em 18/4/2024, relatando ter sido vítima de injúria, ameaça e violência psicológica no âmbito da Lei Maria da Penha, o que ensejou a concessão de medidas protetivas contra o paciente, pelo prazo de 6 (seis) meses, consistentes em: a) suspensão da posse ou restrição do porte de armas, devendo a restrição/suspensão ser comunicada à Polícia Civil e ao Comando do Exército, bem como ao SIGMA e ao SINARM; b) afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o representado levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal; c) proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; d) proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação físico ou virtual; e) proibição de frequentar a residência da vítima, respeitando a distância de 1 km (um quilômetro) do local; f) proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como utilização de drones, uso de aplicativos e dispositivos de aparelhos celulares e/ou redes sociais ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas, escutas ambientais, lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas ou equipamentos similares, acompanhamento de trajetos por si ou por interposta pessoa. Mencionam que a ofendida, em sua versão à polícia, informou ter convivido maritalmente com o paciente por 24 (vinte e quatro) anos, com quem teve uma filha, atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade. Informou ainda que o paciente sempre demonstrou comportamento violento, especialmente quando contrariado em suas vontades, agredindo-a física e moralmente em ocasiões anteriores, mas que nunca havia registrado ocorrência policial antes; descreveu episódios de violência praticados pelo paciente e manifestou temor por sua vida, sendo orientada, em seguida, quanto ao prazo decadencial da queixa-crime. Registram que, em virtude de o paciente ser policial civil, houve determinação de acautelamento de sua arma, o que foi imediatamente cumprido pela Divisão de Controle e Custódia de Presos - DCCP, sendo o paciente notificado em 16/5/2024, contribuindo, desde então, para o fiel cumprimento das medidas impostas. Salientam que apresentaram pedido de revogação parcial das medidas, com modulação da distância da vítima e o restabelecimento da arma de fogo, em virtude da profissão do paciente, valendo-se de fundamentos fáticos e jurídicos e de documentos juntados pela defesa, bem como da razoável dúvida acerca da veracidade das alegações da vítima, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo, reduzindo-se a distância do afastamento para 400 m (quatrocentos metros), mas mantendo-se o acautelamento da arma. Acrescentam que, em 7/8/2024, o paciente foi surpreendido com o pedido de prorrogação das medidas protetivas, baseado em suposto descumprimento, ocorrido em 25/7/2024, durante o evento público Capital Moto Week, no qual o paciente teria sido avistado, o que foi interpretado pela vítima como perseguição e comportamento suspeito, motivando-a a se retirar do evento por temer por sua segurança, registrando ocorrência policial no dia subsequente. E, após manifestação favorável do Ministério Público, as medidas protetivas foram prorrogadas pelo juízo por mais 6 (seis) meses, a partir de 8/8/2024, com determinação de manutenção da vítima no programa de proteção Viva-Flor e com advertência ao paciente de que novo descumprimento pode acarretar sua prisão preventiva. Alegam que o pedido de prorrogação das medidas protetivas carece de provas concretas da perseguição ou ameaça por parte do paciente, ressaltando que as medidas protetivas originariamente impostas se encontram em vigor até 18/10/1024, não havendo fundamento jurídico que justifique sua prorrogação. Entendem que, embora a declaração da vítima, em casos de violência doméstica contra a mulher, seja de relevância substancial, a alegação apresentada demanda uma investigação mais meticulosa dos fatos relatos, antes de qualquer acolhimento de suas assertivas. Explanam que a vítima alegou ter sido perseguida no evento público, no qual teve conhecimento do paradeiro do paciente por uma conversa prévia com a filha de ambos, por áudio, não sendo possível confirmar a autenticidade desse áudio, data e contexto específicos da gravação. De outro giro, esclarecem que o paciente não teve qualquer intento de perseguição, sendo o encontro no evento meramente circunstancial, frisando que as restrições impostas pelas medidas protetivas não proíbem sua presença em eventos públicos, limitando-se a manter distância de 400 m (quatrocentos metros) da vítima. Esclarecem, ainda, que o local do evento possui vasta área pública de 320.000 m2 (trezentos e vinte mil metros quadrados), diluindo qualquer alegação de perseguição intencional e, ademais, após o breve encontro, o paciente prontamente se retirou do campo de visão da vítima e, visando evitar interpretações equivocadas sobre o cumprimento das medidas, optou por deixar o local e se direcionou para o seu local de trabalho, na DCCP, apesar de poder permanecer em outra área distante, conforme estipulado. Pontuam que as alegações da vítima, nos termos da ocorrência policial, baseiam-se em seu relato de medo, sem demonstrar uma situação concreta de risco ou perigo iminente que justifique a extensão das medidas protetivas. Argumentam que a ausência de provas substanciais e o mero relato de temor não constituem base sólida para a prorrogação das medidas, conforme jurisprudência que colacionam e que deve ser considerada para reavaliar a necessidade e a proporcionalidade da prorrogação solicitada. Ressaltam, outrossim, que o evento ocorreu em 25/7/2024 e a ofendida somente formalizou a ocorrência policial no dia seguinte, ao passo em que sua defesa levou o fato ao conhecimento do juízo 13 (treze) dias depois, demora essa que suscita questionamentos sobre a real percepção de ameaça por parte da vítima, visto que o encontro foi involuntário e ocorreu num local público onde o paciente não estava judicialmente proibido de comparecer. Reforçam a tese de que não há base suficiente para a prorrogação das medidas protetivas, visto que não há risco iminente para a vítima. Destacam que o paciente, por ser policial civil, possui pleno conhecimento das consequências legais em caso de descumprimento das determinações judiciais, e se sente constrangido e ameaçado em seu direito à liberdade, por estar sujeito a novas alegações infundadas por parte da vítima que podem acarretar sua prisão preventiva, o que não pode ser acolhido por este juízo. Pugnam, ao final, pelo deferimento de medida liminar para a imediata revogação das medidas protetivas prorrogadas e, no mérito, pela concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, revogando-se definitivamente as medidas protetivas impostas ao paciente, por não haver fato novo que justifique tal imposição, além da completa ausência de situação que possa gerar risco à integridade física ou psicológica da vítima. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a defesa do paciente insurge-se contra a decisão que prorrogou por mais 6 (seis) meses as medidas protetivas fixadas em seu desfavor, desconsiderando que estão ainda vigentes até outubro deste ano, atendendo ao pedido da ofendida, que não se faz acompanhar de qualquer lastro probatório. Com efeito, as medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar e, de outro lado, impõem limitações de direitos fundamentais ao ofensor. Ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. E, a lei não exige prova idônea das alegações da vítima, disciplinando o art. 19, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com as alterações da Lei n. 14.550/2023, que as medidas protetivas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor “a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas”. Sob o aspecto da proteção integral da ofendida, vislumbro, neste juízo estreito de delibação, que o ato coator atende os objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, ante o relato apresentado na Ocorrência Policial n. 2.783/2024-0, registrada em 26/7/2024. Infere-se da referida comunicação que a dinâmica dos fatos foi relatada pela ofendida de forma diversa à constante na petição inicial deste habeas corpus, lançando fundadas dúvidas se o encontro no evento público foi realmente fortuito, senão vejamos (ID 63530195): “(...) Que, mesmo ciente da decisão, LAURO insiste em usar a filha para manter contato com a declarante, inclusive, ontem (26/07/2024), ele telefonou para A, convidando-a para ir ao Evento Moto Capital; Que A. disse ao pai que não teria como ir com ele, uma vez que a declarante já estava no evento supracitado; Que, então, LAURO disse a A. que iriam outro dia; Que, quando a declarante estava no evento, por volta das 21h, foi surpreendida com a presença de LAURO no local; Que estava acompanhada de DORIVAL (um homem que está conhecendo) e, com medo da atitude do ex-companheiro, preferiu se afastar e ir para outro canto do evento, entretanto, LAURO ficou perseguindo-a; Que ressalta que LAURO estava com uma atitude muito suspeita e demonstrando um comportamento bastante esquisito, de modo que a declarante e DORIVAL ficaram assustados e resolveram ir embora do evento a fim de evitar um mal maior; Que não sabe se LAURO suspeitava que a declarante estaria no evento e ligou para A. apenas para confirmar ou se ele ficou sabendo através da filha, mas, de qualquer forma, ressalta que o encontro não foi eventual, pois o ex-companheiro sabia que a declarante estava no Moto Capital e que ele não poderia se aproximar dela; Que, além disso, reforça que, ao ver a declarante, LAURO intencionalmente passou a acompanha-la por todo o evento, como se a estivesse monitorando; Que acrescenta que LAURO estava sujo, mal vestido e carregando um cachorro no colo, fato que lhe chamou muita a atenção; Que, por fim, relata que está com muito medo do ex-companheiro, pois, mesmo ciente das medidas, LAURO as descumpriu, demonstrando que é capaz de tudo para acessar a declarante e que não teme as consequências (...)” Desse modo, ainda que o encontro não tenha sido intencional, ao passar a acompanhar a vítima pelo evento, o paciente sujeitou-se, voluntariamente, ao risco de incorrer no descumprimento das medidas protetivas que haviam sido fixadas anteriormente em seu desfavor, em abril deste ano (ID 63530189), e das quais foi devidamente intimado. Outrossim, o art. 19, § 3o, da Lei n. 11.343/2006 faculta ao juiz, “a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público”, cabendo-lhe analisar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação, diante dos fatos trazidos pela ofendida ou pela acusação ao processo. Assim, no limitado campo probatório da via eleita, o ato coator mostra-se proporcional e adequado para conferir a proteção necessária à vítima. Nesse cenário, não vislumbro manifesta coação ilegal a ensejar a suspensão dos efeitos do ato coator. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2024 18:27:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator